Tribunal: TJPA
Processo: 0845805-77.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0845805-77.2022.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, ante o não cumprimento de diligência determinada pelo juízo, consistente na juntada de documentos comprobatórios da inexistência de bens partilháveis e da condição do requerente como herdeiros legítimos.

A controvérsia reside na alegação de nulidade da sentença, sob o fundamento de que a Defensoria Pública, representante processual do apelante, não foi intimada pessoalmente para atender à determinação judicial, contrariando o disposto no art. 186, § 2º, do CPC e no art. 128, I, da Lei Complementar nº 80/1994.

A intimação pessoal da Defensoria Pública constitui prerrogativa institucional destinada a garantir o processo devido legal e a ampla defesa dos assistidos, de modo que sua inobservância configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade dos atos processuais subsequentes.

Restando comprovado que a intimação ocorreu apenas por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, sem a devida comunicação pessoal, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com a devolução dos autos ao juízo de origem para regular intimação da Defensoria Pública e consequente saneamento do feito.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar a devolução dos autos à instância originária.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0845805-77.2022.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-PA, que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Trata-se na origem de ação de AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL proposta pelo apelante, requerendo o levantamento de valores deixados pelo falecido LUIZ ALEXANDRE DA SILVA BARBOSA. O requerente fundamentou o pedido na Lei nº 6.858/80 e no art. 666 do Código de Processo Civil, alegando que o falecido não deixou bens passíveis de inventário e que os valores depositados no Banco do Brasil deveriam ser liberados aos seus únicos herdeiros, seus genitores.

Recebidos os autos, o magistrado de piso proferiu despacho determinando a emenda da inicial para que fossem anexadas as declarações de ausência de bens a partilha e de únicos herdeiros, sob pena de indeferimento da petição inicial. Entretanto, conforme consta nos autos, o apelante não atendeu à determinação judicial dentro do prazo previsto, razão pela qual o magistrado de primeira instância indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, do CPC.

Em sede recursal, o apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para cumprimento da diligência determinada. Argumentou que, por força do art. 186, § 2º, do CPC e do art. 128, I e VII, da Lei Complementar nº 80/1994, a Defensoria Pública possui a prerrogativa de ser intimada pessoalmente dos atos processuais, o que não teria ocorrido no caso dos autos. Afirma que a intimação ocorreu apenas pelo Diário de Justiça Eletrônico, sem a intimação individualizada à Defensoria Pública, o que teria prejudicado a parte assistida e configurado erro procedimental do juízo de origem.

Requer, assim, o provimento da apelação, com a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular cumprimento do feito, com a intimação pessoal da Defensoria Pública para cumprimento da diligência determinada.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0845805-77.2022.8.14.0301
APELANTE: RAIMUNDO DA SILVA BARBOSA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença de indeferimento da inicial, nos autos de alvará judicial apresentado pelo apelante.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, sustentando que a sentença deve ser anulada , pois foi proferida sem a devida intimação pessoal da Defensoria Pública, em flagrante violação das prerrogativas da instituição, do contraditório e da ampla defesa .

DO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA

O principal argumento do apelante diz respeito à nulidade da sentença , uma vez que a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente pela decisão que determinou a emenda da inicial.

Nos termos do artigo 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994 , os defensores públicos devem ser intimados pessoalmente de todos os atos processuais . Essa prerrogativa tem o objetivo de garantir uma ampla defesa e o devido processo legal às partes por eles representados.

Além disso, o artigo 186, § 2º, do Código de Processo Civil reforça essa prerrogativa, determinando que os prazos processuais devem ser contados em dobro para a Defensoria Pública e que a intimação deve ocorrer de forma pessoal e direta , e não apenas por publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. Ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que causou prejuízo à parte. Nulidade verificada. Determinada a anulação de todos os atos processuais a partir do momento em que deveria ter ocorrido a intimação pessoal .APELAÇÃO PROVIDA.(TJ-RS - AC: 70082042391 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 18/12/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2020)

No caso em análise, verifica-se que a intimação ocorreu apenas via Diário da Justiça Eletrônico , o que não supre a exigência legal de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Assim, restou comprovado o cerceamento de defesa , pois o apelante não teve a oportunidade de sanar a suposta irregularidade processual, já que sua defesa não foi devidamente intimada .

Dessa forma, a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito deve ser anulada, com o consequente retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a intimação pessoal da Defensoria Pública e concessão de prazo para o cumprimento da exigência judicial .

DISPOSITIVO

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à apelação , para ANULAR a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem , assegurando a intimação pessoal da Defensoria Pública para regularizar o feito.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 19/03/2025